Tribunal: TJMT
Processo: 0009808-69.2013.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009808-69.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (EMBARGANTE), THIAGO DA ROSA LIMA - CPF: 010.718.260-26 (EMBARGADO), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), SILZOMAR PEREIRA BEJARANO - CPF: 285.505.521-00 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
0009808-69.2013.8.11.0041
(ID
59337990

– interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I - SPE LTDA. contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 58048474 que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 0009808-69.2013.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Cuiabá/MT, mantendo
a r. sentença
proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória”
(Proc. nº 0009808-69.2013.8.11.0041 – Código 803346), ajuizada contra a apelante/embargante e outra pelo apelado/embargado THIAGO DA ROSA LIMA, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais
“consistentes no ressarcimento das taxas pagas a título de evolução da obra no período compreendido entre 03.04.2012 a 05.10.2013
(acrescidas)
de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data de vencimento de cada prestação”
, a ser apurada em fase de liquidação de sentença; ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação, bem como ao
“pagamento da multa contratual por inadimplemento prevista no item 5 e seguintes do contrato fls. 45”
, e das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 48137556/48137560 - pág. 4 e Id. nº 48137569).

A
embargante afirma que o acórdão padece de contradição e também omissão, já que não esgotou o exame de todas as teses e não se pronunciou explicitamente sobre os dispositivos legais invocados, para efeito de prequestionamento.

Reedita os termos do recurso de apelação, dizendo que não houve atraso na entrega do imóvel, pois
“o item 6 do Quadro Resumo do contrato de venda e compra firmado entre as partes traça uma previsão de quando as obras inicialmente seriam concluídas
(...)
e, ao contrário do que tenta fazer crer o Embargado,
(...)
o prazo de conclusão da obra está inicialmente previsto para ocorrer em até 12 (doze) meses contados da data de liberação de financiamento bancário ou da data de liberação de operação de captação de recursos no mercado de capitais, entre a vendedora e agente financeiro, cuja contratação é destinada à execução do Empreendimento”
(cf. Id. nº 59337990 - pág. 5).

Ressalta que
“o empreendimento é construído em etapas, sendo que para cada uma delas, verifica-se um prazo de conclusão de obras já definido nos respectivos compromissos particulares de venda e compra”
, e que,
“conforme Termo de Liberação de Recursos Financeiros anexo aos autos, a liberação dos recursos financeiros da etapa da unidade objeto da presente demanda, ocorreu em 03/12/2012”
, pelo que
“a Embargante teria um prazo de 12 meses para conclusão da unidade, que se daria em 03/12/2013, salientando-se que há ainda cláusula de tolerância de 120 dias, conforme cláusula 6ª do Contrato de Compra e Venda, que se findaria em maio/2014”
(cf. Id. nº 59337990 - pág. 6).

Reafirma que a unidade foi entregue dentro do prazo de tolerância, não havendo falar em condenação da embargante ao pagamento de indenização por danos morais, tampouco devolução a título de juros de obra e pagamento de multa contratual.

Quanto aos juros de obra, insiste em que
“a cobrança realizada em face do Embargado decorre do contrato de financiamento realizado com a Caixa Econômica Federal”
, e que
“o valor pleiteado pelo Embargado, se efetivamente pago, foi realizado apenas em favor da Caixa Econômica Federal e, não, para
(a)
Embargante”
, e por isso diz que, não tendo ocorrido atraso na entrega da unidade imobiliária, o ressarcimento de tais valores é de responsabilidade da mencionada instituição financeira

(cf. Id. nº 59337990 - pág. 12/14).

Pede, pois, o acolhimento dos presentes aclaratórios para que, sanados os vícios apontados, seja julgado improcedente o pedido autoral (cf. Id. nº 59337990).

Decorreu o prazo legal sem que fossem ofertadas contrarrazões pelo embargado (cf. Id. nº 64674459).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Há simples repetição dos argumentos recursais expostos no apelo e descontentamento da embargante com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão, revelando nítida pretensão de rediscussão da matéria para modificá-lo, escopo incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios, mesmo porque todas as teses da apelante/embargante foram expressamente rebatidas pelo acórdão embargado.

O voto condutor do acórdão consignou os motivos pelos quais estava mantendo a sentença apelada, e sobre as teses supostamente omitidas assim restou fundamentado:

“
(...)
em nenhum momento o autor/apelado formulou pedido de “declaração de inexigibilidade da cobrança” de valores referentes a juros de obra ou quaisquer outros valores decorrentes do contrato de financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal, mas apenas pleiteou a reparação dos danos materiais que teve que suportar com o aumento do montante financiado junto ao agente financeiro, por conta da demora na celebração de referido financiamento, demora esta que, segundo alega, decorreu do atraso injustificado imputado à ré/apelante na conclusão do empreendimento”
(cf. Id. nº

58048474 - pág. 4).

“A requerida busca a reforma da sentença ao argumento de que não houve atraso na entrega da obra, afirmando que a entrega estava dentro do prazo de tolerância de 12 meses previsto no item 06 do ‘Quadro Resumo’, em razão da necessidade de prévia liberação de recursos pelo agente financeiro, de quitação integral do contrato e de expedição do ‘Habite-se’.

Discorre sobre a diferença entre ‘os prazos para conclusão das obras de cada uma das etapas de construção do empreendimento (e aqueles) relativos a entrega das chaves e posse aos clientes adquirentes’, concluindo que no caso dos autos, como a solicitação de liberação dos recursos financeiros em relação à 3ª etapa do empreendimento foi feita em 03/12/2012 ‘o prazo de 12 (doze) meses após a liberação dos recursos financeiros expirou em 03/12/2013’, sendo que ‘após referido prazo, a Apelante ainda teria o prazo de 120 (cento e vinte) dias úteis para realizar a entrega das chaves ao Apelado, que se findaria em 29/05/2014’, e as chaves foram entregues ao autor/apelado em 24/05/2013, pelo que não haveria falar em descumprimento contratual por parte da apelante (cf. Id. nº 48137571 - pág. 19/20).

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que, ao contestar o pedido inicial, a ré/apelante sustentou, entre outras teses, a inexistência de atraso na entrega da obra, invocando os termos do Item 6 do Quadro Resumo acima transcrito, discorrendo acerca da diferença entre os prazos para conclusão das obras de cada uma das etapas de construção do empreendimento e os prazos relativos à entrega das chaves e posse das unidades residenciais aos clientes/adquirentes, destacando que a unidade adquirida pelo autor pertence à 3ª etapa do empreendimento, e que, pelo contrato celebrado em 11/05/2011 entre as partes, foi fixada ‘a data inicial para a entrega das unidades da primeira etapa em 11.05.2012’ (cf. Id. nº 48137519 - pág. 5).

Afirmou, ainda, que ‘os prazos de conclusão de obras são diretamente ligados às datas de formalização dos contratos para obtenção de recursos e construção das 528 casas do empreendimento, (enquanto) o prazo de entrega das chaves é de até 60 (sessenta) dias úteis contados da data da efetiva conclusão das obras da casa, condicionada a sua habitabilidade e está disciplinada no Capítulo 7º do instrumento’, sendo que, ‘firmados esses contratos de financiamento (...) deve a incorporadora concluir as obras dos imóveis no prazo de até 12 (doze) meses, podendo se estender por mais cento e vinte (120) dias úteis, tudo conforme pactuado no Capítulo 6º do instrumento’ (cf. Id. nº 48137520 - pág. 1).

Porém, ao justificar o atraso na entrega das obras, limitou-se a sustentar a demora na expedição do “’Habite-se’ pela Prefeitura Municipal de Cuiabá (cf. Id. nº 48137520 - pág. 1/2), em nenhum momento se insurgindo contra o documento juntado pelo autor com a petição inicial, que apontava que a liberação dos recursos financeiros teria ocorrido em 03/12/2010 (cf. Id. nº 48132545 - pág. 3).

A ré sequer juntou na ocasião qualquer documento que comprovasse que a efetiva liberação de recursos ocorreu em data distinta, constituindo, pois, inovação recursal a alegação apenas em sede de apelação no sentido de que não houve atraso na entrega das chaves, ocorrida supostamente em 24/05/2013, ao fundamento de que a liberação de recursos financeiros especificamente para a etapa à qual pertence a unidade residencial adquirida pelo autor ocorreu em 03/12/2012, e que por isso ‘o prazo de 12 (doze) meses após a liberação dos recursos financeiros expirou em 03/12/2013’, bem como que ‘após referido prazo, a Apelante ainda teria o prazo de 120 (cento e vinte) dias úteis para realizar a entrega das chaves ao Apelado, que se findaria em 29/05/2014’ (cf. Id. nº 48137571 - pág. 19/20).

Outrossim, o documento tardiamente juntado somente com o recurso de apelação, denominado ‘Solicitação de Liberação’ (cf. Id. nº 48137574), também não é apto a demonstrar que somente nessa data houve liberação de recursos destinados especificamente à etapa à qual pertence o imóvel do autor, pelo que não é suficiente para demonstrar o desacerto da sentença apelada.

A entrega da obra também não pode ser vinculada à concessão de financiamento, ou à expedição de ‘Habite-se’, ou a qualquer outro negócio jurídico.

A propósito:

(...)

Assim, demonstrado o atraso na entrega da obra, já que as chaves foram entregues ao autor somente em 07/10/2013 (cf. Id. nº 48137533 – pág. 3), bem como que em decorrência disso o contrato de financiamento imobiliário celebrado pelo autor/apelado com a Caixa Econômica Federal para pagamento de parte do preço acabou sendo onerado, causando-lhe prejuízos materiais, deve ser mantida a condenação da parte ré ao ressarcimento das taxas pagas a título de evolução da obra no período compreendido entre a data limite para a entrega do empreendimento e a efetiva entrega das chaves ao autor/apelado.

No que diz respeito aos danos morais, este eg. Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, demonstrado o atraso injustificado na entrega da obra de imóvel vendido na planta para fins de moradia, resta configurado o dano moral indenizável na modalidade ‘in re ipsa’, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo.
(...)
”
(cf. Id. nº 58048474 - pág. 13/15).

E, no tocante ao prequestionamento, não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STJ, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.- Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – j. 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Ou seja, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

É por estas razões e pelos fortes e sólidos fundamentos já consignados no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020